Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-86.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002482-86.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NICE MARINO DA SILVA MARQUES - CPF: 029.628.691-57 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRIDO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAIS E MATERIAIS – SEGURO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS NA APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA PROVA DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Legitimidade passiva da instituição financeira e da Seguradora. Relação de consumo caracterizada, com a incidência das disposições insertas no regramento de proteção e defesa ao consumidor. Solidariedade entre toda a cadeia de fornecedores dos serviços.

2. Diante da negativa da parte autora em ter contratado os serviços e autorizado os descontos em conta, cabe às instituições reclamadas comprovarem a regularidade da contratação.

3. Ausência de conjunto probatório que corroborasse com as alegações de existência de relação jurídica e a contratação do seguro.

4.
Os descontos de serviços não contratados na conta bancária da reclamante, utilizada para recebimento de benefício previdenciário, gera danos morais
in re ipsa
, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

5.
Quantum
indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, condenando as requeridas solidariamente a restituir, de forma dobrada, os valores descontados indevidamente na conta corrente da autora e ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por danos morais, ao fundamento que não restou comprovada a contratação dos seguros e a legitimidade dos descontos, estando caracterizada a conduta ilícita das recorrentes.

A corrente Previsul interpõe recurso, postulando a reforma da sentença, argumentando a existência de responsabilidade exclusiva de terceiro, qual seja, do corretor de seguros, além da inexistência dos requisitos ensejadores à caracterização do dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização arbitrada na sentença.

O banco recorrente busca a improcedência dos pedidos, alegando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que inexiste o dever de indenizar ante a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil. Sustenta o não cabimento da repetição de indébito em dobro e a ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Da Legitimidade Passiva:

No caso em tela, há responsabilidade solidária entre a seguradora e o banco, pois, aquela, enviava ordem de desconto; esse, por sua vez, efetuava o desconto mediante a ordem enviada. Os descontos não teriam ocorrido sem a autorização/oportunização da instituição bancária e, assim, sua legitimidade para responder objetiva e solidariamente junto à seguradora resta inconteste

Com efeito, a preliminar suscitada não merece prosperar, em razão ter sido o responsável pela retenção dos valores, fato incontroverso, que, conforme a teoria da asserção, a legitimidade da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial e demais documentos, mediante um juízo valorativo sumário de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação de eventual direito subjetivo da autora. Se essa hipótese é aventada na peça inicial, não há o que se falar, em tese, na ilegitimidade ad causam do banco reclamado, ora recorrido.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade das cobranças em conta corrente da autora referentes ao serviço de seguro, bem como se cabível ressarcimento por danos morais e materiais à reclamante.

A reclamante afirma que é aposentada e recebe o benefício previdenciário pelo Banco reclamado, contudo, observou no extrato descontos não autorizados a título de seguro, realizados pelo Banco reclamado, sendo o valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), realizado em favor da Requerida Previsul e demais descontos mensais sucessivos em benefício da Bradesco Vida e Previdência.

A parte autora comprovou os descontos efetuados na conta em que é depositado seu benefício, satisfazendo o ônus que lhe incumbia à luz do art. 373, I, CPC.

As recorrentes afirmam a contratação dos respectivos serviços, todavia não apresentaram nenhum documento, de modo que a sua simples alegação não tem o condão de, por si só, comprovar a contratação do aludido seguro e, tampouco, a autorização para os descontos na conta de recebimento de aposentadoria da autora, estando caracterizada a conduta ilícita das reclamadas e, consequentemente, a ilegalidade dos descontos.

Portanto, tendo sido negada pelo autor a aquisição do seguro, cabia aos réus a demonstração de que houve a efetiva contratação, ônus dos quais não se desincumbiram, o que conduz à conclusão de que os descontos realizados mensalmente em sua conta corrente a título de prêmios de seguro eram indevidos, de modo que evidente a existência de falha na prestação dos serviços, razão pela qual foram condenadas solidariamente pelo juízo
a quo
à restituição do montante indevidamente cobrado de forma dobrada, o que deverá ser mantido.

Com relação aos danos morais, a sentença não comporta reforma, posto que embora não haja prova de reclamação administrativa, o elemento distintivo no presente caso é a natureza do benefício em que incidiu o desconto indevido, a aposentadoria da reclamante, haja visa que se trata de caso diferenciado, em que o desconto indevido na natureza do provento é que gera o dano moral.

No tocante ao
quantum
da indenização, fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido das Recorrentes, pois, está compatível do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022